Tribunal: TJDFT
Processo: 0741089-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA.
1. Na conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito.
2. O valor executado refere-se às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário.
3. Deu-se provimento ao agravo.